Tribunal: TJSP
Processo: 1002878-27.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – preparo – determinação de recolhimento em dobro – art. 1007, § 4o, CPC - recolhimento insuficiente – aplicação do art. 1007, § 5o, CPC - deserção caracterizada – recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002878-27.2017.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
UNIÃO DAS LOJAS LEADER S/A, é apelado SMF CONSULTORES
ASSOCIADOS LTDA. (JOB TERCEIRIZAÇÃO).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002878-27.2017.8.26.0472 -Voto no 17236 - smc
2
Apelação Cível no 1002878-27.2017.8.26.0472
Apelante: União das Lojas Leader S/A
Apelado: Smf Consultores Associados Ltda. (Job Terceirização)
Comarca: Porto Ferreira
Voto no 17236
AÇÃO MONITÓRIA preparo determinação de recolhimento em
dobro art. 1007, § 4o, CPC - recolhimento insuficiente aplicação
do art. 1007, § 5o, CPC - deserção caracterizada
recurso não
conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002878-27.2017.8.26.0472 -Voto no 17236 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Ferreira, Dr. Valdemar
Braghetto Junqueira, que nos autos da ação monitória movida pela
apelada contra a apelante, julgou improcedente a impugnação e declarou o
valor da dívida para habilitação nos autos da recuperação judicial da
devedora. Condenou a executada ao pagamento de custas, despesas e
honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a ré e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora é credora da ré por dívida
decorrente de contrato de prestação de serviços.
Citada a ré, deixou de pagar, tendo o mandado monitório
sido convertido em mandado executivo.
A ré apresentou impugnação, a qual foi indeferida,
determinando-se o prosseguimento da execução.
Sobreveio recurso de apelação da ré e não foi comprovado
o recolhimento das custas de preparo.
A fls. 388 foi determinado o recolhimento em dobro, na
forma do art. 1007, § 4o, do CPC.
A apelante se manifestou a fls. 391/397, recolhendo apenas
o valor singular, informando que já havia feito a menção ao recolhimento
quando da interposição.
O art. 1007, § 4o, do CPC é expresso:
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará,
quando
exigido
pela
legislação
pertinente,
o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002878-27.2017.8.26.0472 -Voto no 17236 - smc
4
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do
recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção".
Como constou a fls. 388, não foi comprovado o
recolhimento no ato da interposição do recurso, o que autoriza a cobrança
do valor em dobro e, portanto, sem razão a apelante em recolher apenas o
valor singular.
Dispõe o § 5o do mesmo art. 1007 que “é vedada a
complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte
de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o ”.
Portanto, por expressa vedação legal de complementação
do preparo, está caracterizada a deserção.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator